Tribunal: CARF
Processo: 10580.731563/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731563/2013-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.080 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2011, 30/06/2011, 31/08/2011, 30/11/2011
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS. PARTES E PEÇAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre Partes e
peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na prestação do
serviço - saneamento e distribuição de água.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para negar o
aproveitamento de créditos extemporâneos, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama
(relatora), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731563/2013-46
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo
(Suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3401-004.021, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito de crédito pela aquisição de peças aplicadas na prestação do
serviço, bem assim, à apropriação dos créditos extemporâneos.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2011, 30/06/2011, 31/08/2011, 30/11/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos
conceitos de matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem,
próprios da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal
como detalhado no PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de
custo de produção e despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e
299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes
e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados diretamente
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

na área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma
que imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não
fungível, nos contratos de locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), não englobando as despesas condominiais
e demais taxas sob responsabilidade dos locatários, bem assim, as
contraprestações financeiras, a cargo dos parceiros públicos, nos contratos
administrativos de concessão das parcerias público privadas.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
INCIDÊNCIA.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo
Estado do Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para
investimento, inaplicável as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009,
então vigente, enquadrando-se o benefício fiscal em comento no conceito
amplo de receita veiculado no art. 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
submetendo-se à incidência das contribuições de que tratam.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2011, 30/06/2011, 31/08/2011, 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos
conceitos de matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem,
próprios da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

tal como detalhado no PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de
custo de produção e despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e
299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes
e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados diretamente
na área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma
que imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não
fungível, nos contratos de locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), não englobando as despesas condominiais
e demais taxas sob responsabilidade dos locatários, bem assim, as
contraprestações financeiras, a cargo dos parceiros públicos, nos contratos
administrativos de concessão das parcerias público privadas.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
INCIDÊNCIA.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo
Estado do Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para
investimento, inaplicável as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009,
então vigente, enquadrando-se o benefício fiscal em comento no conceito
amplo de receita veiculado no art. 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
submetendo-se à incidência das contribuições de que tratam.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2011, 30/06/2011, 31/08/2011, 30/11/2011
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

Não se conhece de matéria arrolada em recurso cuja discussão não faz parte
do contencioso, mostrando-se estranha aos autos.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma do acórdão recorrido:

 Em relação à necessidade de retificação da DACON para fins de
aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS no regime não
cumulativo;
 Para restabelecer as glosas de partes e peças aplicadas na manutenção
dos equipamentos empregados na prestação do serviço – saneamento e
distribuição de água.

Em Despacho às fls. 2996 a 3000, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao Recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo,
entre outros, que:

 A EMBASA é uma empresa de economia mista responsável pelo
saneamento básico e distribuição de água potável em todo o Estado da
Bahia;
 As máquinas que a EMBASA utiliza para disponibilizar seus serviços
apresentam diversas peças que, necessariamente, são insumos, tal qual
decidiu o CARF;
 Tais
itens são utilizados pela EMBASA através da sua
Superintendência de Manutenção Eletromecânica-MM que é a
responsável pela manutenção preditiva, preventiva e corretiva de
aproximadamente 10.000 equipamentos eletromecânicos (bombas,
motores, transformadores, etc..) e de automação instalados em mais de
500 unidades operacionais de abastecimento de água e esgotamento
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

sanitário da RMS (ETAs, Estações Elevatórias, ETEs) no Estado da
Bahia.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15.

Para melhor elucidar trago parte da ementa consignada no acórdão recorrido
(Destaques meus):
“[...]
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos
conceitos de matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem,
próprios da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal
como detalhado no PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de
custo de produção e despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e
299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e serviços,
inerentes e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados
diretamente na área de produção, desde que sofram a incidência das
contribuições não cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

que imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio. [...]”

Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido o que segue:
“[...]
Do exame dos documentos acostados e dos fundamentos de glosa e de recurso,
à luz do conceito de insumo adotado, alhures exposto, concluo que assiste
parcial razão ao recorrente, eis que os bens glosados, em sua maior parte,
correspondem a peças de reposição e produtos de reparo das máquinas e
equipamentos da rede de distribuição e captação de água, utilizados
diretamente na prestação dos serviços.
[...]
Ora, os créditos da não cumulatividade podem ser pleiteados a qualquer
tempo, enquanto não decaído o direito ao seu exercício, não havendo norma
clara que imponha a retificação das DACONs para inclusão de créditos nos
períodos de apuração a que se refiram, de maneira que não haveria obstáculo
ao aproveitamento a destempo sem observância estrita do regime de
competência, como exigiram a DRF/DRJ, eis que se trataria de situação
esporádica, valendo a analogia com o Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, onde os créditos alegados extemporaneamente não
impõem a reescrituração do livro, bastando sua indicação em campo próprio.
Assim, o aproveitamento de créditos fora dos períodos de apuração a que se
referem é possível, como defendido pelo contribuinte, cumprindo à
fiscalização a verificação se, de fato, este crédito não foi aproveitado
anteriormente e observada a delimitação do conceito de insumo formulado
no presente acórdão.
Entendo não ser possível criar uma vedação, por meio de interpretação, onde
a lei, ou mesmo os atos administrativos correlatos, não expressamente o
fizeram.[...]”

Quanto à discussão acerca da necessidade ou não de retificação da DACON para
fins de aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS no regime não cumulativo, entendo
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

que devo conhecer dessa parte, eis que caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois, enquanto
no acórdão recorrido restou decidido que os créditos extemporâneos, respeitado o prazo
decadencial de cinco anos, podem ser aproveitados a qualquer tempo independentemente da
retificação do DACON da época em que o crédito deveria ter sido escriturado; no paradigma
3302-003.189 restou decidido que o contribuinte não pode aproveitar o crédito extemporâneo,
pois ele deve retificar o DACON da época em que o crédito deveria ter sido aproveitado.

Em relação à segunda discussão, qual seja, se geram direito a crédito das
contribuições as partes e peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na
prestação do serviço – saneamento e distribuição de água, importante recordar que no acórdão
recorrido considerou-se que tais peças são utilizadas em máquinas que efetivamente são
utilizadas na atividade do sujeito passivo, configurando-se como insumos.

O acórdão indicado como paradigma, por sua vez, consignou em sua ementa:

“REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
MATERIAIS
PARA
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
O termo insumo utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro
lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de
abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade
da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos,
atendidas as demais exigências legais.
No conceito de insumo, não se enquadram as peças para a manutenção de
máquinas e equipamentos.”

Em vista de todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

Ventiladas tais considerações, quanto à primeira discussão - necessidade ou
não de retificação da DACON para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos do
PIS no regime não cumulativo, recordo que essa turma já enfrentou essa matéria, o que, por
conseguinte, antecipo meu entendimento por negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

O acórdão que adoto como fundamento é o de no 9303-008.635, assim
ementado:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência
de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte.”

Naquela ocasião, restou decidido, nos termos do voto da nobre conselheira
Érika Camargos Autran:

“[...]
E também, entendo, complementando a decisão acima, que não há necessidade
de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após aproveitar os
créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência,
constatado incongruência nos dados do Dacon (ou de outra declaração
entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido
devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito
do sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte
nada impede que a administração tributária adote as providências cabíveis,
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

dispensando-se exigências que podem ser supridas por ato da própria
administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento do
Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos
sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do
crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo,
dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este
lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma
obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF,
em hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à
Solução de Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte
teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos
tributários declarados como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados
em eventos supervenientes ao período de apuração daqueles créditos
tributários obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação,
sendo desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim
informar a compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e que a RFB não
pode tê-la como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências necessárias à
apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara
Superior onde foi decidido pela possibilidade da utilização dos créditos
extemporâneos sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte. O voto vencedor do Acórdão da lavra do Ilustre Conselheiro
Charles Mayer de Castro detalha a posição adotada pela maioria, e peço
vênia para incluir e fazer dele as minhas razões de decidir quanto a esta
matéria.
Recordo o decidido em acórdão n.o 9303006.248 e no acórdão n.o
9303004.562, que consignou a seguinte ementa:
“Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).”
[...]”

Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nessa parte.

Quanto às partes e peças aplicadas na manutenção dos equipamentos
empregados na prestação do serviço – saneamento e distribuição de água – se geram ou não
crédito de PIS e Cofins não cumulativo, entendo que não assiste razão a Fazenda Nacional.

Ora, essa turma já firmou entendimento reconhecendo o crédito sobre tais
itens, o que recordo as ementas consignadas nos acordãos nos 9303-008.213 e 9303-008.059:
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

“[...]
DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-
se o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os valores relativos a uniformes e equipamentos de
proteção individual, caixas de papelão e sacos big bag, correias de transporte,
gastos com explosivos, sondagens e custos com a manutenção de
empilhadeiras, bombas hidráulicas, material rodante, esteiras, motores, cabos
elétricos, mangueiras, iluminação/energização, ligação com as máquinas e
equipamentos, suprimento da água em alta pressão, considerando tais itens
serem essenciais à atividade do sujeito passivo.”
[...]
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO Á CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
NAS
AQUISIÇÕES
DE
BENS
PARA
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
UTILIZADAS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do
art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS referente despesas
incorridas nas aquisições de bens para manutenção de máquinas utilizadas no
processo produtivo da Contribuinte.”

Frise-se tal entendimento a inteligência das Soluções de Consulta Cosit
99004/17 e 99013/17.

Ademais, importante trazer dispositivo da recente IN (RFB) 1911/19
(Destaques meus):

Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[...]
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.

Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, mas discordo de suas conclusões
apenas, quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devia retificação dos
respectivos DACON e DCTF.
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com
insumos utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está previsto no art. 3o da
Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
(...).
Já
o
art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Fl. 3052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com incidência não
cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Já o
crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo que o saldo credor
trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de
PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
Fl. 3053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.080 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731563/2013-46

demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível,
desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
No presente caso, conforme demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu
os Dacon retificadores nem as DCTF.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recursos especial da
Fazenda, quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos
Dacon e DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 3054
DF CARF MF
Documento nato-digital